Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA DE FAMÍLIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (JUÍZO SUSCITADO). VARA DE FAMÍLIA (JUÍZO SUSCITANTE). SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA INFANTE CONSTATADA. ARTIGO 98, II, ECA. ARTIGO 30, §1o, DA LEI N. 11.697/2008. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Vara da infância e juventude é competente para o processamento e julgamento das ações em que se discute ameaça ou violação de direitos inerentes às crianças e adolescentes, inclusive aquelas em que o infante esteja provisoriamente sob os cuidados de parente próximo, após constatada sua vulnerabilidade no convívio com seus genitores.
2. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.